Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742750-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HABITUAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA SILVA BOCARDI REU: KLEBSON AISLAN JUSTUS D E C I S Ã O Decisão de Organização do Processo Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Indefiro a produção da prova oral, porquanto, da forma como requerida, notadamente em relação ao objeto, não guarda pertinência com a causa de pedir da Ação Rescisória e aos próprios limites de seu julgamento. Assim, preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator